Tribunal: STF
Processo: RE 1604555
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Doc. 43): 

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. DECISÃO MONOCRÁTICA. JORNADA EM TURNOS ININTERRUPTOS. CARACTERIZAÇÃO. OJ Nº 360 DA SDI-1 DO TST. NORMA COLETIVA. ELASTECIMENTO SUPERIOR A OITO HORAS DIÁRIAS. INVALIDADE. SÚMULA Nº 423 DO TST. A decisão monocrática proferida nestes autos merece ser mantida. Em suma, a questão central posta no recurso (validade da norma coletiva que estabelece jornada superior a 8 horas em turnos ininterruptos de revezamento) possui jurisprudência pacífica (Súmula nº 423 do TST), assim como a própria adoção dos critérios da OJ nº 360 da SDI-1 do TST como norte para a configuração do serviço em turnos ininterruptos de revezamento, do que não destoou a decisão agravada, que lhes deu a adequada aplicação à espécie. Em suma, a parte alega que a alternância de trabalho em dois turnos que intercalam jornadas em manhã e tarde ou tarde e noite não configura turnos ininterruptos de revezamento e que, por isso, é válida a extrapolação do limite de oito horas diárias, sem gerar nulidade ao acordo de compensação, o que não encontra ressonância na jurisprudência firmada no âmbito desta Corte Superior. Precedentes da 5ª Turma. Agravo a que se nega provimento.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 45), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA alega violação aos arts. 5º, II, XIII, XXII, XXIII; 7º, XIII, XIV, XXVI; e 170 da CF/1988, pois o acórdão recorrido “considerou absolutamente nula a jornada do Recorrido em 2 (dois) turnos alternantes de trabalho de 2ª à 6ª feira das 6:00hs às 15:48hs e das 15:48hs às 1:09hs., para compensar o não-trabalho nos sábados, mas sempre respeitada a jornada semanal de 44 horas, apesar desses 2 turnos alternantes terem sido autorizados, expressamente, em Acordo Coletivo de Trabalho celebrado com o poderoso Sindicato dos Metalúrgicos de Betim/MG” (Doc. 45, fl. 7). 
Afirma que “os Acordos Coletivos de Trabalho acostados aos autos, que estabeleceram esse tipo de 2 (dois) turnos alternados para compensar o não-trabalho de 4 horas do sábado durante a semana de 2ª à 6ª feiras, são atos jurídicos perfeitos e acabados, celebrados com plena participação do Sindicato Profissional, e nos exatos moldes do art. 7º, XIII e XIV, da Constituição (...)” (Doc. 45, fl. 24). 
Nessa linha, aduz que o “inciso XIII do art. 7º, da Constituição, ao prever a compensação de horários, permite, por consequência, que haja a possibilidade de se acrescer na jornada de 2ª à 6ª feira as 4 (quatro) horas pelo não-trabalho aos sábados” (Doc. 45, fl. 24). 
Realça que “a Súmula n. 423 do E. TST, ao falar em limite de 8 horas diárias, não está pretendendo invalidar os instrumentos coletivos que estabelecem jornada maior ou trabalho a mais em determinados dias para compensar o não-trabalho em outros. Com isso, o v. acórdão recorrido não reconheceu o Acordo Coletivo de Trabalho, violentando o art. 7º, XXVI, da Constituição” (Doc. 45, fl. 34). 
Defende que “os 48 minutos trabalhados além das 8 horas de 2ª à 6ª feira pelo Recorrido, como previstos nos Acordos Coletivos de Trabalho, não são considerados como extras e muito menos podem servir de motivo para anular a jornada diária regularmente ajustada em pacto coletivo, especialmente porque nestes autos a jornada era das 6:00hs às 15:48hs e das 15:48hs às 1:09hs, de 2ª à 6ª feiras para compensar o não-trabalho aos sábados, mas se respeitando as 44 horas semanais nessa compensação” (Doc. 45, fl. 35). 
Argumenta que “inexiste lei (...) que vede essa modalidade de 2 turnos alternantes de trabalho por ser ela danosa à saúde do trabalhador. Não existe, por sinal, nos autos qual quer ele mento fático ou de direito que dê sustentação à alegação de o Recorrido ter apresentado qualquer tipo de doença decorrente do trabalho nesses 2 turnos alternantes” (Doc. 45, fl. 43). 
Na sequência, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. requer a suspensão do processo para aguardar o julgamento de mérito do Tema 1.046 de Repercussão Geral (Doc. 53). 
Na sequência, determinou-se, na origem, o sobrestamento do RE até julgamento do mérito do Tema 1046/STF (Doc. 57). 
Julgado o mérito do referido precedente paradigma, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, afastou a sua aplicação ao caso dos autos, ao fundamento de que não se trata de invalidade de norma coletiva, mas de seu descumprimento. Aduziu que “embora válida a norma coletiva que elasteceu a jornada em turnos ininterruptos de revezamento, a extrapolação da jornada de 44 horas semanais, assegurada constitucionalmente ao trabalhador, pelo labor aos sábados, dia destinado à folga compensatória, configura fundamento autônomo e suficiente para manutenção da condenação ao pagamento de horas extras.” (Doc. 74, fl. 2).
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 87).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
Além disso, no que diz respeito à ofensa ao art. 5°, II, da CF/1988, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 

No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 43, fls. 6-7):

“Estabelecida constitucionalmente a jornada de seis horas para esse regime de trabalho, eventual prorrogação deve se limitar a oito horas diárias, de forma a tutelar a saúde e a higidez do trabalhador submetido a esse tipo de jornada. No caso, ficou comprovado o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento. Ainda, não obstante autorizada a prorrogação da jornada diária de trabalho por instrumento coletivo, ficou evidenciada a prestação habitual de horas extras além da oitava diária. Nesse contexto, a decisão do Regional, em que considerada a caracterização de turno ininterrupto de revezamento e invalida a norma coletiva, está em consonância com a Orientação Jurisprudencial 360/SBDI-1 e com a Súmula 423/TST. 
(...)
Em suma, a questão central posta no recurso (validade da norma coletiva que estabelece jornada superior a 8 horas em turnos ininterruptos de revezamento) possui jurisprudência pacífica (Súmula nº 423 do TST), assim como a própria adoção dos critérios da OJ nº 360 da SDI-1 do TST como norte para a configuração do serviço em turnos ininterruptos de revezamento, do que não destoou a decisão agravada, que lhes deu a adequada aplicação à espécie.
Em verdade, a parte alega que a alternância de trabalho em dois turnos que intercalam jornadas em manhã e tarde ou tarde e noite não configura turnos ininterruptos de revezamento e que, por isso, é válida a extrapolação do limite de oito horas diárias, sem gerar nulidade ao acordo de compensação, o que não encontra ressonância na jurisprudência firmada no âmbito desta Corte Superior. 
(...)
Assim, do quanto se observa, o recurso encontra óbices intransponíveis em todos os seus aspectos, razão pela qual merece ser mantida a decisão monocrática, por seus próprios fundamentos, aos quais faço acrescer as presentes razões de decidir.”

Esse entendimento foi mantido por ocasião do juízo de retratação negativo ao Tema 1046/STF, ocasião em que o Juízo local afirmou que “embora válida a norma coletiva que elasteceu a jornada em turnos ininterruptos de revezamento, a extrapolação da jornada de 44 horas semanais, assegurada constitucionalmente ao trabalhador, pelo labor aos sábados, dia destinado à folga compensatória, configura fundamento autônomo e suficiente para manutenção da condenação ao pagamento de horas extras” (Doc. 74, fl. 2).
Como se vê, o Tribunal de origem entendeu que, além de laborar em turnos ininterruptos de revezamento, que superavam as oito horas diárias, de segunda a sexta-feira, o autor também trabalhava aos sábados, o que descaracteriza o sistema de compensação adotado no acordo coletivo de trabalho. 
Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas do acordo coletivo incidente ao caso. Portanto, incidem, ao caso, os óbices das Súmulas 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) e 454 (“Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”) desta CORTE. 
Nesse sentido, os seguintes precedentes do Plenário do STF: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Horas extras. Minutos residuais. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da  legislação infraconstitucional e das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 
2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.172.253- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 25/2/2019) 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Turnos ininterruptos de revezamento. Horas extras. Fatos e provas. Acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas que regem o acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.185.561-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/04/2019) 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. TRABALHO. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. HORAS EXTRAS. MINUTOS RESIDUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo à disposição do empregador ocasionando o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional e a validade de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 
2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 
3. A discussão versada no processo de origem não guarda pertinência em relação ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa. Mantida a decisão agravada quanto à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.” (ARE 1.272.922-ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/3/2021)”.
 
Diante do exposto, com base no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente